Tribunal: TCU
Processo: 025.954/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela FUNASA/MS em razão da impugnação total de despesas de Convênio, tendo por objeto a execução de Sistema de Abastecimento de Água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em desfavor do Sr. Manoel Mariano de Sousa (CPF XXX.881.043-XX - falecido), ex-Prefeito Municipal de Barra do Corda - MA nas gestões de 2005-2008 e 2009-2012; e da empresa F. L. Silva Leal - Construtora Leal (CNPJ: 12.148.573/0001-46), em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos recebidos, no montante de R$ 1.097.250,00, transferidos em 4 parcelas, através do Convênio 800/2007 - Siafi 637514, vigente entre 21/12/2007 e 22/1/2012, que teve por objeto a execução de sistema de abastecimento de água nos povoados de Estreito, Angico, Canafistula, Floresta, Desejo e Lagoinha, compostos de captação, estação elevatória, reservatório, rede de distribuição e ligações domiciliares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do responsável Manoel Mariano de Sousa e da empresa F. L. Silva Leal - Construtora Leal, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenar, solidariamente, o espólio do referido ex-gestor municipal, ou seus herdeiros, caso já concluída a partilha e até o limite da herança percebida, e a referida empresa ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 220.986,15 24/3/2009 439.053,62 5/8/2009 435.355,06 9/12/2011 9.2. aplicar à empresa F. L. Silva Leal - Construtora Leal (CNPJ: 12.148.573/0001-46), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao espólio ou herdeiros do referido gestor municipal, à referida empresa, e à Funasa, para ciência; e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, para conhecimento e adoção das medidas cabíveis.